Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740749-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANCLEI BARROS DECISÃO Diante do envio das informações solicitadas (ID 36233894), determino a suspensão do curso processual até o trânsito em jugado da reclamação no 0728878- 87.2021.8.07.0000. Brasília, 21 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito